Tribunal: STF
Processo: Rcl 71883
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Neusa Domingos da Silva alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desrespeitado a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento dos embargos de declaração opostos no recurso extraordinário n. 791.961 (Tema 709), sob a sistemática da repercussão geral.



    Trata-se de processo originário de nº 1001971-29.2020.8.26.0575, no qual a reclamante teve concedida a aposentadoria especial, com direito à paridade e integralidade, a partir da sua efetiva aposentação. Relata que interpôs apelação para que o benefício fosse concedido desde a data de entrada do requerimento em 17/10/2019, no entanto o recurso foi improvido.



    Interpostos Recursos Especial e Extraordinário os mesmos foram inadmitidos. Contudo, ao recorrer novamente, a reclamante teve provimento de Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.473.822/ SP, na qual foi determinado o retorno do autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para adequação ao Tema 709 desta Corte.



    A 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo refutou o juízo de retratação, por entender que o acórdão anteriormente prolatado convergia com a solução contida no  Tema 709 da repercussão geral.



    Requer, dessa forma, seja determinada a cassação da decisão judicial impugnada, determinando-se a concessão da Aposentadoria especial a reclamante desde a data de entrada do requerimento em 17/10/2019, com a estrita observância dos requisitos fixados no RE 791.961 (Tema 709).



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão à reclamante.



    Em 1º de abril de 2024, determinei, no âmbito do ARE 1.473.822, a devolução dos autos à instância a quo para aplicação do Tema 709-RG. Este, por sua vez, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por considerar o acórdão recorrido em harmonia com a temática mencionada.



    No RE 791.961 (Tema 709 de repercussão geral), o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou posição acerca de duas questões jurídicas distintas: i) quanto à simultaneidade entre a percepção da aposentadoria especial e o exercício de atividade especial, seja essa última aquela que deu causa à aposentação precoce ou não e ii) data de início da aposentadoria especial. As correspondentes teses foram assim redigidas:



    ‘(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não 



    (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão.



    O Tribunal reclamado, por sua vez, manteve acórdão de apelação que contava com o seguintes fundamentos: 



    2. Quanto à integralidade e paridade, o art. 3º da EC nº 47/05 assegurou aos servidores públicos, autárquicos e fundacionais, que tenham ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 (caso da autora, como se observa dos documentos de f. 42 e 51/4), não apenas o direito aos proventos integrais (caput), como também à paridade eliminada pela EC nº 41/03, ao dar nova redação ao art. 40, § 8º, da CR, pois o preceito revogado foi reproduzido em seu art. 7º 2 . É o que expressamente estabelece o parágrafo único do citado art. 3º 3 . Nessa senda, com absoluto acerto concluiu a sentença que, a par de ter ingressado no serviço público antes do advento da EC nº 41, de 2003, a autora possui mais de 55 anos de idade (fl. 23); mais de 30 anos de contribuição, somando-se as contribuições do RGPS com as contribuições do RPPS (fls. 43 e 75/76); 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 10 anos de carreira e 05 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria (fl. 45), preenchendo-se, assim, os requisitos para a obtenção de proventos com paridade e integralidade (f. 236). 



    3. Como a aposentadoria não foi concedida na esfera administrativa (f. 77/81), e a Administração alega, tanto na certidão expedida em 1º de julho de 2019 (f. 42) quanto no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido em 27 de maio de 2019 (f. 51/4), que a autora exerce suas atividades até o momento, não há que se falar em pagamento de proventos desde a data do requerimento administrativo, sob pena de violação do art. 37, § 10, da Constituição Federal, segundo o qual É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 



    4. Agregados os fundamentos da sentença, nego provimento aos recursos.



    Como se vê, o Tribunal reclamado chegou a conclusão diametralmente oposta àquela firmada no paradigma de controle. De fato, embora seja vedada a percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, a data de início do benefício deve ser a data em que formalizado o requerimento administrativo, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros.



    Conforme se extrai dos termos do voto do Ministro relator, Dias Toffoli, isso se dá porque o segurado não pode ser penalizado pela recusa injustificada da Administração Pública — dado que o direito foi reconhecido posteriormente em ação judicial — em conceder-lhe o benefício pleitado. O labor na atividade nociva perdurou apenas porque a entidade previdenciária retardou o início da concessão do benefício. Efetiva, contudo, a implementação do benefício, deve o segurado afastar-se da atividade especial, sob pena de cessão do pagamento.



    Demonstrado, portanto, o descompasso entre o acórdão reclamado e o Tema 709-RG.



    3. Em face do exposto, julgo prodente o pedido para determinar ao Tribunal reclamado o rejulgamento da causa à luz do que decidido no Tema 709 da Repercussão Geral e das considerações expostas no julgamento da presente reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente